Tribunal: STF
Processo: RHC 80091
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em "habeas corpus".
- A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de
que, para a validade desse ato, não é necessária a presença de
advogado - e, portanto, não há necessidade de intimação dele -,
porque o interrogatório judicial é ato pessoal do juiz, não estando
sujeito ao princípio do contraditório (assim, nos HCs 69372 e
68.882).
- Improcedência da alegação de que a sentença não examinou
todas as teses sustentadas pela defesa.
- Já se firmou nesta Corte o entendimento de que o
princípio constitucional da presunção de inocência até o trânsito em
julgado da sentença condenatória não é óbice à prisão do condenado
quando existente apenas, pendente de julgamento, o recurso especial
ou o recurso extraordinário (ou ambos), por não terem eles efeito
suspensivo (assim, nos HCs 72.102 e 69.039, entre outros).
Recurso ordinário a que se nega provimento.